Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Oferta de bens à penhora. Pedras preciosas. Ordem de preferência legal. Inobservância. Recusa legítima da exequente. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e indeferiu a penhora de bem oferecido como garantia de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a recusa, por parte da exequente, dos bens oferecidos (esmeraldas) pelo executado à penhora como garantia de pagamento.
III. Razões de decidir
3. O art. 835 do CPC estabelece ordem legal para a penhora, conferindo primazia à penhora de dinheiro e outros bens de maior liquidez e facilidade de alienação, estando as pedras preciosas posicionadas apenas no décimo primeiro lugar da ordem de prioridade legal.
4. Além do princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução também deve ser orientada pelos princípios da efetividade e da disponibilidade dos bens, inexistindo preponderância, em abstrato, da menor onerosidade do devedor sobre os demais princípios, uma vez que a tutela jurisdicional executiva tem, por finalidade precípua, a satisfação do crédito exequendo.
5. No caso, a recusa, pela credora, das esmeraldas oferecidas como garantia inicial da execução mostra-se legítima, uma vez que se trata de bem de baixa liquidez e que ocupa a décima primeira posição na ordem legal de preferência. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.625.873/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28/9/2020; TJDFT, AGI 0707991-43.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 26/06/2025; AGI 0729646-08.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024; AGI 0707996-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024.